Tribunal: TJMT
Processo: 1022055-76.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022055-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO - CPF: 630.392.571-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022055-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – DECISÃO DENEGATÓRIA, ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE 12 MESES – APRESENTAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DESDE ENTÃO – FALTAS GRAVES ANTERIORES QUE NÃO IMPEDEM O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXIGÊNCIA SUBJETIVA PREENCHIDA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Para a concessão do benefício do livramento condicional, não basta que o reeducando cumpra os requisitos objetivos – de ordem temporal –, elencados no art. 83 do Código Penal; é também indispensável o preenchimento dos pressupostos de ordem subjetiva, atinentes ao comportamento carcerário, constantes no inciso III do referido dispositivo.

O simples fato de o reeducando ter cometido faltas graves durante a execução da reprimenda não pode obstar o deferimento do livramento condicional, sobretudo quando o parecer da unidade prisional considera que, desde o cometimento das infrações, o comportamento carcerário mostrou-se satisfatório.

Não obstante a existência de fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional, contanto que a falta grave cometida não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde então.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022055-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GILBERTO MEDEIROS DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO, contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que indeferiu o pedido de concessão do livramento condicional em razão do não atendimento ao requisito subjetivo elencado no art. 83, III, alínea “b”, do Código Penal (Processo de Execução da Pena
nº
0001795-90.2005.8.11.0064).

Em suas razões, sustenta a defesa que, em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 - que introduziu a alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal -, “
a prática de infração disciplinar de natureza grave somente pode impedir a concessão do livramento condicional caso tenha sido praticada dentro do prazo de 12 (doze) meses anteriores ao atingimento do lapso temporal para concessão do direito
”, razão pela qual reputa “
imperioso o provimento recursal, com o fito de que seja concedido ao agravante o direito ao livramento condicional
” (cf. Id. n.º 148768166).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 148768168)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 148768169
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 154603668).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022055-76.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pleiteia a defesa a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido “
imediatamente o livramento condicional ao agravante
”.

Todavia, o mencionado pleito resta prejudicado ante o julgamento do mérito recursal.

Não obstante, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão liminar, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, porquanto não demonstrada, de plano, a verossimilhança do direito alegado.

Ademais, insta salientar que não é admissível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução, ante a ausência de previsão legal.

Feitas estas considerações, julgo prejudicado o pleito antecipatório e dou início à análise do mérito recursal.

Consigna-se, inicialmente, que o reeducando cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado.

Embora tenha aportado aos autos incidente do sistema SEEU/CNJ indicando que
GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO
preencheu os requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional
, em 18 de agosto de 2016, o Juízo, em 10 de agosto de 2022, indeferiu o referido benefício,
sob o seguinte fundamento
(cf. Id. n.º 148768164)
:

“[...]

No cálculo atualizado consta livramento condicional vencido que o Juízo, ao menos por ora, está a indeferir dada a ausência de requisito subjetivo.

Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b, do CPB.

Assim, “Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022)

[...].”

Sabe-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, não basta que o reeducando cumpra os requisitos objetivos – de ordem temporal –, elencados no art. 83 do Código Penal; é também indispensável o preenchimento dos pressupostos de ordem subjetiva, atinentes ao comportamento carcerário, constantes no inciso III do referido dispositivo.

Na hipótese, as condições subjetivas revelam, ao menos atualmente, que o
agravante faz jus ao benefício pretendido
.

O simples fato de o reeducando ter cometido faltas graves durante a execução da reprimenda não pode obstar o deferimento do livramento condicional, sobretudo quando o parecer da unidade prisional considera que, desde o cometimento das infrações,
o comportamento carcerário mostrou-se satisfatório
.

O art. 83 do Código Penal, com as alterações promovidas pela
Lei nº 13.964/19,
estabelece que:

Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Também soa oportuno registrar que o art. 5º, XLVII, “b”, da Constituição Federal, veda expressamente a imposição de penas de caráter perpétuo.

Por conseguinte, não obstante a existência de fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional,
contanto que a falta grave cometida não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde então
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido.”
(STJ. AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE 1 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITO SUBJETIVO EVIDENCIADO. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Não obstante não possa a falta grave interromper o prazo para obtenção do livramento condicional, nos termos do enunciado n. 441, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é legítima sua utilização para a verificação do cumprimento do requisito subjetivo necessário para a concessão dos benefícios da execução penal ( HC 314.734/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 11/6/2015, DJe 19/6/2015). 3. No entanto, na espécie, o transcurso de mais de 1 (um) ano entre a última falta grave e a decisão que concedeu o benefício não pode ser considerado como circunstância impeditiva à obtenção do livramento condicional, especialmente quando o reeducando comprovou possuir bom comportamento carcerário.”
(STJ, HC n. 323829, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.08.2015)

“RECURSO DE AGRAVO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTA GRAVE – HOMOLOGAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe o livramento condicional do apenado que preenche os requisitos objetivo e subjetivo na forma do art. 83 do Código Penal. “O transcurso de mais de 01 (um) ano entre a última falta grave e a decisão que concedeu o benefício, somado ao bom comportamento carcerário do preso, no período, é suficiente ao preenchimento do requisito subjetivo previsto do artigo 83, III, do Código Penal.”
(STJ – AgRg no AREsp 226.006/DF, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

No presente caso, entendo ser impositiva a concessão do benefício pretendido, até porque a derradeira falta grave cometida pelo agravante ocorreu em 03 de fevereiro de 2014 – 02 (dois) anos e 06 (seis) meses do atingimento do lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional e 08 (oito) anos e 06 (seis) meses da decisão que o indeferiu.

Nota-se que o referido intervalo é mais do que suficiente para que o agravante compreenda a tríplice finalidade da sanção penal
–
retributiva, preventiva e ressocializadora
–
, tal como o sistema carcerário averigue o seu comportamento após o cometimento das faltas graves, tornando despropositado o indeferimento do livramento condicional com base nas disposições constantes no art. 83, III, do Código Penal.

É de ressaltar, ademais, que os laudos médicos trazidos aos autos revelam que o reeducando possui patologias crônicas, atestando a necessidade de tratamentos especializados, não ofertados adequadamente pelo estabelecimento prisional, fato que torna ainda mais oportuna a concessão do benefício.

Isto posto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal para conceder a GILBERTO MEDEIROS DA CONCEIÇÃO o benefício do livramento condicional, com fulcro no art. 83 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023